Tribunal: STJ
Processo: 5013205-61.2021.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093645 - RS (2023/0303451-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RUBENICH E CREMONESE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO DA CAS SIMA - RS054193
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. EPIDEMIA DE COVID.
EMPREGADA
GESTANTE.
AFASTAMENTO
DO
TRABALHO
PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
REMUNERAÇÃO
DEVIDA.
EQUIPARAÇÃO
A
SALÁRIO-
MATERNIDADE PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1290/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia recursal trazida a este Superior Tribunal de Justiça
trata sobre a possibilidade ou não de equiparação do afastamento previsto
pela Lei n. 14.151/2021 à licença-maternidade.
2. Para a sua resolução, a demanda exige a intepretação de legislação
infraconstitucional, mais especificamente da Lei n. 14.151/2021, múnus que é
próprio do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os valores pagos às empregadas gestantes afastadas, inclusive às
que não puderam trabalhar remotamente, durante a emergência de saúde
pública da pandemia de COVID-19, possuem natureza jurídica de
remuneração regular, a cargo do empregador, não se configurando como
salário-maternidade para fins de compensação. Tema n. 1290/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47489318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 147f8421-c45b-4f85-90f2-56996d28a657

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 147f8421-c45b-4f85-90f2-56996d28a657

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093645 - RS (2023/0303451-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RUBENICH E CREMONESE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO DA CAS SIMA - RS054193
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. EPIDEMIA DE COVID.
EMPREGADA
GESTANTE.
AFASTAMENTO
DO
TRABALHO
PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
REMUNERAÇÃO
DEVIDA.
EQUIPARAÇÃO
A
SALÁRIO-
MATERNIDADE PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1290/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia recursal trazida a este Superior Tribunal de Justiça
trata sobre a possibilidade ou não de equiparação do afastamento previsto
pela Lei n. 14.151/2021 à licença-maternidade.
2. Para a sua resolução, a demanda exige a intepretação de legislação
infraconstitucional, mais especificamente da Lei n. 14.151/2021, múnus que é
próprio do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os valores pagos às empregadas gestantes afastadas, inclusive às
que não puderam trabalhar remotamente, durante a emergência de saúde
pública da pandemia de COVID-19, possuem natureza jurídica de
remuneração regular, a cargo do empregador, não se configurando como
salário-maternidade para fins de compensação. Tema n. 1290/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão, de minha relatoria, no Recurso
Especial n. 2093645 - RS, interposto pela Fazenda Nacional.
A decisão deu provimento ao recurso, na parte em que conhecido,
considerando a impossibilidade de equiparação do afastamento previsto pela Lei n.
14.151/2021 à licença-maternidade, conforme entendimento pacífico do STJ (fls. 652-
659).
Nas razões do presente recurso, RUBENICH E CREMONESI LTDA., alega:
Documento eletrônico VDA47214722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 1ae9a4b2-81b6-41f8-9cb1-be06336266ed

a) "o entendimento apresentado pelo Tribunal
, o que ensejou a
a quo
interposição do Recurso Especial pela União, está assentado em fundamentos
eminentemente constitucionais, o que evidencia nítida usurpação de competência da
Suprema Corte, de modo que incompetente esta Eg. Corte Superior para a análise da
matéria discutida" (fl. 666).
b) "não há que se falar em concessão de benefício previdenciário sem previsão
legal, ou mesmo sem correspondente fonte de custeio ou desrespeito ao equilíbrio
financeiro e atuarial" (fl. 667).
A agravante pede a reforma da decisão agravada, solicitando o
reconhecimento do direito à compensação dos salários-maternidade pagos às empregadas
gestantes afastadas durante a pandemia (fls. 677-678).
A parte agravada não apresentou impugnação, conforme certidão de decurso
de prazo sem resposta (fl. 685).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A controvérsia recursal trazida a este Superior Tribunal de Justiça trata sobre a
possibilidade ou não de equiparação do afastamento previsto pela Lei n. 14.151/2021 à
licença-maternidade.
Pela própria descrição da controvérsia, nota-se que, para a sua resolução, a
demanda exige a intepretação de legislação infraconstitucional, mais especificamente da
Lei n. 14.151/2021. Diante disso, não merece acolhimento a tese recursal de que há
usurpação de competência da Suprema Corte, haja vista que a correta interpretação de
Lei Federal deve ser dada por este Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao mérito em si, destaco que o entendimento pacífico de ambas as
Turmas da Primeira Seção desta Corte da Cidadania é no sentido de que a Lei n. 14.151
/2021 determina apenas o afastamento da gestante do trabalho presencial, não se tratando
de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, mas de alteração na sua forma de
execução, não sendo possível a compensação de valores pagos pelo empregador a título
de remuneração à empregada com parcelas de contribuição previdenciária e de
contribuição parafiscal, como se fosse salário-maternidade.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. EMPREGADA GESTANTE. LEI 14.151
/2021. ENQUADRAMENTO. LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47214722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 1ae9a4b2-81b6-41f8-9cb1-be06336266ed

1. Assiste razão à Fazenda Nacional quanto à impossibilidade de
equiparação do afastamento previsto pela Lei 14.151/2021 à licença-maternidade.
2. Além disso, o STF, nos autos do RE 1.472.734/PR, concluiu ser
infraconstitucional a presente controvérsia, motivo pelo qual deve ser reconsiderada
a decisão agravada. Assim, passa-se ao reexame do Recurso Especial.
3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Por outro lado, o Colegiado originário, ao dirimir a controvérsia,
asseverou: "Com efeito, 'é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento
como salário maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o
período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam
compensadas, forte no art. 72, § 1o, da Lei 8.213/91'. Nesse sentido, esta Turma
firmou entendimento, em julgamento submetido ao rito do art. 942 do CPC, segundo
o qual 'É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário
maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de
emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas,
forte no art.72, § 1o, da Lei 8.213/1991' (TRF4, AC 5019817-94.2021.4.04.7205,
SEGUNDATURMA, Relatora para Acórdão MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, juntado aos autos em
). [...] Merece, portanto, ser
08/08/2022
parcialmente mantida a sentença." (fls. 589-590 , e-STJ ).
5. Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STJ
de que a Lei 14.151/2021 determina apenas o afastamento da gestante do trabalho
presencial, não se tratando de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, mas
de alteração na sua forma de execução, não sendo possível a compensação de
valores pagos pelo empregador a título de remuneração à empregada com parcelas
de contribuição previdenciária e de contribuição parafiscal, como se fosse salário-
maternidade. Nessa linha: AgInt no REsp 2.102.640/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.6.2024; AgInt no REsp 2.108.052/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.6.2024; AgInt no REsp 2.118.735
/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3.6.2024.
6. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe
parcial provimento, invertendo-se o ônus da sucumbência. (AgInt no REsp n.
2.119.306/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EPIDEMIA
DE
COVID.
EMPREGADA GESTANTE. AFASTAMENTO DO TRABALHO PRESENCIAL.
MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REMUNERAÇÃO DEVIDA.
EQUIPARAÇÃO
A
SALÁRIO-MATERNIDADE
PARA
EFEITO
DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.151/2021.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STF, no Tema 1295, considerou a matéria como infraconstitucional,
não havendo repercussão geral.
2. A Lei 14.151/2021 determina apenas o afastamento do trabalho
presencial, sem suspensão do contrato de trabalho, configurando remuneração
devida pela relação empregatícia.
3. A jurisprudência do STJ firmou que não há equiparação com salário-
maternidade, impossibilitando a compensação com contribuições previdenciárias.
Documento eletrônico VDA47214722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 1ae9a4b2-81b6-41f8-9cb1-be06336266ed

4. A imposição de custos ao empregador visa resguardar a saúde das
gestantes, não cabendo ao Judiciário alterar a política pública estabelecida.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.149.080
/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
TERCEIROS. EPIDEMIA DE COVID. EMPREGADA GESTANTE. TRABALHO
PRESENCIAL. AFASTAMENTO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO
STJ.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisando caso
análogo no julgamento dos REsps. 2.038.269/PR, 2.053.818/CE, 2.081.467/SC e
2.095.404/SC, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, manifestou o entendimento de
que o art. 1o da Lei 14.151/2021 determinou apenas o afastamento da gestante do
trabalho presencial durante o período de emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus, não havendo que se falar, portanto, em suspensão ou interrupção do
contrato de trabalho, mas apenas alteração de sua forma de execução.
3. Assim, "havendo o pagamento, pelo próprio empregador, de
remuneração à empregada em razão direta da relação empregatícia, cujo contrato de
trabalho se encontra em execução, não há como pretender compensar aquele valor
com parcelas futuras de contribuição previdenciária e de contribuição parafiscal,
como se salário-maternidade fosse." (REsp n. 2.081.467/SC, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, DJe de
).
31/1/2024
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.102.640/PR, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
3/6/2024
.)
11/6/2024

Destaco que tal matéria, em julgamento realizado em
, foi pacificada
6/2/2025
pela sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 1290, em que fixada as seguintes
teses:

(i) Nas ações em que empregadores buscam recuperar valores pagos a
empregadas gestantes afastadas do trabalho durante a pandemia de COVID-19, a
legitimidade passiva ad causam recai sobre a Fazenda Nacional, e não sobre o INSS;
(ii) Os valores pagos às empregadas gestantes afastadas, inclusive às que
não puderam trabalhar remotamente, durante a emergência de saúde pública da
pandemia de COVID-19, possuem natureza jurídica de remuneração regular, a cargo
do empregador, não se configurando como salário-maternidade para fins de
.
compensação

Diante disso, considerando que, na hipótese, o acórdão recorrido está em
dissonância com o entendimento consolidado por este Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA47214722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 1ae9a4b2-81b6-41f8-9cb1-be06336266ed

merece ser reformado o entendimento exarado pelo Tribunal de origem, de modo a ser
denegada a segurança pleiteada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 1ae9a4b2-81b6-41f8-9cb1-be06336266ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.093.645 / RS
Número Registro: 2023/0303451-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50132056120214047102
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RUBENICH E CREMONESE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO DA CAS SIMA - RS054193
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SALÁRIO-MATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUBENICH E CREMONESE LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO DA CAS SIMA - RS054193
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47459159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: fe79b48a-88ad-480d-8937-070b58a1b3dd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: fe79b48a-88ad-480d-8937-070b58a1b3dd